Tribunal: TRF3
Processo: 6070788-24.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
125/208)

6070788-24.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITO ETÁRIO ATINGIDO EM 2012. PERÍODO DE CARÊNCIA CUMPRIDO. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APOSENTADORIA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Remessa oficial não conhecida, por ter sido proferida a sentença na vigência do CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

- Para a concessão da aposentadoria por idade, faz-se necessário o atendimento dos seguintes requisitos legais: (i) contingência ou evento, consistente na idade mínima; (iii) período de carência, segundo os artigos 25, II e 142 da Lei n. 8.213/91; (iii) filiação, a qual, no caso de aposentadoria por idade urbana, é dispensada no alcance da idade ou no requerimento.

- A parte autora cumpriu o requisito et

Inteiro teor:
125/208)

6070788-24.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITO ETÁRIO ATINGIDO EM 2012. PERÍODO DE CARÊNCIA CUMPRIDO. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APOSENTADORIA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Remessa oficial não conhecida, por ter sido proferida a sentença na vigência do CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

- Para a concessão da aposentadoria por idade, faz-se necessário o atendimento dos seguintes requisitos legais: (i) contingência ou evento, consistente na idade mínima; (iii) período de carência, segundo os artigos 25, II e 142 da Lei n. 8.213/91; (iii) filiação, a qual, no caso de aposentadoria por idade urbana, é dispensada no alcance da idade ou no requerimento.

- A parte autora cumpriu o requisito etário - 65 (sessenta e cinco anos) anos - e o período de carência de 180 (cento e oitenta) contribuições.

- O implemento da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita, a qualquer momento, a carência. Incidência do § 1o do artigo 3o da Lei n. 10.666/2003.

- Embora não constem no CNIS as contribuições referentes a alguns vínculos em CTPS, tal omissão não pode ser imputada ao empregado, pois sua remuneração sempre tem o desconto das contribuições, segundo a legislação trabalhista e previdenciária, atual e pretérita.

- A obrigação de verter as contribuições à Previdência Social atribuída ao empregador, a teor do que dispõe o atual artigo 30 da Lei n. 8.212/1991.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Fica mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majoro para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC.

- Apelação desprovida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 6070788-24.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE EUSTAQUIO MARQUES

Advogado do(a) APELADO: FATIMA APARECIDA DA SILVA CARREIRA - SP151974-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 6070788-24.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE EUSTAQUIO MARQUES

Advogado do(a) APELADO: FATIMA APARECIDA DA SILVA CARREIRA - SP151974-A

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: trata-se de apelação interposta em face de sentença - integrada por embargos de declaração e submetida ao reexame necessário - que julgou procedente pedido de aposentadoria por idade, desde o requerimento administrativo, discriminando os consectários e antecipando os efeitos da tutela jurídica.

Nas razões de apelo, o INSS alega, em síntese, o não cumprimento da carência exigida, pois algumas anotações em CTPS não constam do CNIS nem há prova das contribuições, razão pela qual requer a reforma do julgado.

Subsidiariamente, pugna pela atualização monetária das parcelas atrasadas em conformidade com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 6070788-24.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE EUSTAQUIO MARQUES

Advogado do(a) APELADO: FATIMA APARECIDA DA SILVA CARREIRA - SP151974-A

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: inicialmente, não conheço da remessa oficial, por ter sido proferida a sentença na vigência do CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

No caso, a toda evidência, esse montante não é alcançado.

Inadmissível é, assim, o reexame necessário.

No mais, conheço do recurso porque presentes os requisitos de admissibilidade.

Discute-se o direito da parte autora a benefício de aposentadoria por idade.

A aposentadoria por idade é garantida pela Constituição Federal em seu artigo 201, § 7o, II, para os segurados do regime geral de previdência social (RGPS), nos termos da lei e desde que obedecidas as seguintes condições:

“II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal; (grifo nosso)”

A Lei n. 8.213/1991 (LBPS), em seu artigo 48, caput, regulamenta a matéria:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação dada pela Lei no. 9.876, de 1999)”

Em suma, para a concessão do benefício previdenciário, via de regra, faz-se necessário aferir o preenchimento dos seguintes requisitos legais:

(i) contingência ou evento, consistente na idade mínima;

(ii) período de carência, segundo os artigos 25, II, e 142 da LBPS;

(iii) filiação, a qual, no caso de aposentadoria por idade urbana, é dispensada no alcance da idade ou no requerimento.

A parte autora, consoante os documentos colacionados aos autos, cumpriu o requisito etário – 65 (sessenta e cinco) anos – em 19/7/2012, atendendo ao disposto no artigo 48, caput, da Lei n. 8.213/1991.

A carência é de 180 (cento e oitenta) contribuições, segundo os artigos 25, II, e 142 da Lei n. 8.213/1991.

Quanto à qualidade de segurado, sua perda não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade urbana, nos termos do artigo 3o, § 1o, da Lei n. 10.666/2003 e do artigo 102, § 1o da Lei n. 8.213/1991, ou seja, os requisitos legais (carência e idade) não precisam ser preenchidos simultaneamente.

Em outras palavras: o implemento da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita a carência exigida a qualquer momento.

No caso, houve indeferimento administrativo do benefício por ter sido considerado não satisfeito o requisito da carência. À época do requerimento administrativo, apresentado em 10/3/2016, foram computados apenas 161 (cento e sessenta e um) meses de contribuição.

Em juízo, a parte autora alega que os períodos de 20/3/1972 a 20/4/1973 e de 25/7/1974 a 12/6/1975 não foram reconhecidos administrativamente, fato este verificado no extrato do CNIS acostado aos autos. Não foi apontada nenhuma irregularidade, salvo a alegação de não constar no CNIS a data do término do vínculo empregatício.

Ocorre, porém, que a parte autora anexou extrato analítico de conta vinculada ao FGTS em seu nome, fato que considero suficiente à comprovação da atividade laborativa no primeiro interstício.

Com efeito, a Instrução Normativa do INSS n. 77/2015 arrola os documentos aptos à comprovação do vínculo empregatício para fins de inclusão dos dados no CNIS, entre os quais o extrato analítico do FGTS:

“Art. 10. Observado o disposto no art. 58, a comprovação do vínculo e das remunerações do empregado urbano ou rural, far-se-á por um dos seguintes documentos:

(...)

f) extrato analítico de conta vinculada do FGTS, carimbado e assinado por empregado da Caixa, desde que constem dados do empregador, data de admissão, data de rescisão, datas dos depósitos e atualizações monetárias do saldo, ou seja, dados que remetam ao período em que se quer comprovar.”

Quanto ao segundo período, a conduta administrativa também não pode prevalecer, pois ele se encontra devidamente anotado na CTPS da parte autora.

Como se sabe, as informações lançadas em CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum.

Assim, conquanto não seja absoluta a presunção, as anotações em CTPS prevalecem até prova inequívoca em contrário, nos termos do Enunciado n. 12 do TST.

Vale dizer: embora não constem no CNIS as contribuições referentes a alguns vínculos em CTPS, tal omissão não pode ser imputada ao empregado, pois sua remuneração sempre tem o desconto das contribuições, segundo a legislação trabalhista e previdenciária, atual e pretérita.

Nesse contexto, a obrigação de verter as contribuições à Previdência Social é atribuição do empregador, a teor do que dispõe o atual artigo 30 da Lei n. 8.212/1991.

No caso, à míngua de indicação de fraude, mostra-se possível o reconhecimento dos períodos anotados em CTPS.

Caberia ao INSS comprovar a irregularidade das anotações na CTPS da parte autora, ônus do qual não de desincumbiu nestes autos, notadamente porque elas obedeceram à ordem cronológica e não apresentam indícios de adulteração, tendo sido, em alguns eventos, corroboradas por outros documentos (cópia das anotações de contribuições sindicais, alterações salariais, de férias e opção de FGTS).

Restam comprovados, portanto, ambos os períodos de atividade laboral para todos os fins, independentemente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, pois tal ônus compete ao empregador.

Assim, sob o ponto de vista previdenciário, a parte autora possui meses de contribuição bastantes à satisfação do requisito da carência quando do requerimento administrativo, sendo devida a concessão do benefício de aposentadoria por idade.

Passo à análise dos consectários.

Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017), nos termos da r. sentença.

Fica afastada a incidência da Taxa Referencial (TR) na condenação, pois a Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração apresentados nesse recurso extraordinário, deliberou pela não modulação dos efeitos.

Fica mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majoro para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se a condenação ou o proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos ( artigo 85, § 4o, II, do CPC).

Diante do exposto, não conheço do reexame necessário e nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITO ETÁRIO ATINGIDO EM 2012. PERÍODO DE CARÊNCIA CUMPRIDO. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APOSENTADORIA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Remessa oficial não conhecida, por ter sido proferida a sentença na vigência do CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

- Para a concessão da aposentadoria por idade, faz-se necessário o atendimento dos seguintes requisitos legais: (i) contingência ou evento, consistente na idade mínima; (iii) período de carência, segundo os artigos 25, II e 142 da Lei n. 8.213/91; (iii) filiação, a qual, no caso de aposentadoria por idade urbana, é dispensada no alcance da idade ou no requerimento.

- A parte autora cumpriu o requisito etário - 65 (sessenta e cinco anos) anos - e o período de carência de 180 (cento e oitenta) contribuições.

- O implemento da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita, a qualquer momento, a carência. Incidência do § 1o do artigo 3o da Lei n. 10.666/2003.

- Embora não constem no CNIS as contribuições referentes a alguns vínculos em CTPS, tal omissão não pode ser imputada ao empregado, pois sua remuneração sempre tem o desconto das contribuições, segundo a legislação trabalhista e previdenciária, atual e pretérita.

- A obrigação de verter as contribuições à Previdência Social atribuída ao empregador, a teor do que dispõe o atual artigo 30 da Lei n. 8.212/1991.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Fica mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majoro para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC.

- Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do reexame necessário e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.